Tribunal: TJSP
Processo: 2210491-24.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios – Sucumbência recíproca – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2210491-24.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Orlândia, em que é
embargante MARIA SOLIDADE DA SILVA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos, sem efeitos modificativos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210491-24.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2210491-24.2018.8.26.0000/50000 – Orlândia.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Maria Solidade da Silva.
Embdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 37.296.
Vistos.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Honorários
advocatícios
Sucumbência recíproca
Embargos
acolhidos, sem efeitos modificativos.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Maria Solidade da Silva ao V. Acórdão de fls. 149/151, alegando, em
suma, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria posta nos
autos. Postula, assim, sua declaração.
2
Theotonio Negrão, em sua obra “Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor”, 47a edição, Saraiva,
página 947, nota 2a ao artigo 1.022, anota: - “Os embargos declaratórios
não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao
aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de
compreensão, atentando para o fato consubstanciarem verdadeira
contribuição da parte em prol do devido processo legal” (STF - 2a Turma., AI
163.047-5-Ag.Rg-EDcl. Min. Marco Aurélio, j. 18.12.95, DJU 9.3.96)

destaque no original.
É dentro deste espírito que os embargos de
declaração de fls. são apreciados.
De se observar que a r. decisão agravada acolheu
em parte a impugnação da autarquia, adotando o cálculo do laudo pericial
no valor de R$ 174.834,36 e honorários advocatícios no montante de R$
15.361,94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210491-24.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O V. Aresto (fls. 149/151) determinou o refazimento
dos cálculos, aplicando-se o IPCA-E na atualização monetária.
E assim, a sucumbência é recíproca (tanto no
cumprimento de sentença como no agravo de instrumento), arcando cada
parte com os honorários de seu advogado, observando a isenção legal do
art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Destarte, nada mais há a acrescentar.
3
Daí porque, ante o exposto, acolho os
embargos, sem efeitos modificativos. Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)